Tribunal: TJPA
Processo: 0010837-08.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010837-08.2015.8.14.0040

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: WALTERSON CAMPOS MARTINS, WALTERSON CAMPOS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0010837-08.2015.8.14.0040

APELANTE:

BANCO DA AMAZONIA SA;

ADVOGADOS: PEDRO TEIXEIRA DALLAGNOL; ELAINE AYRES BARROS; KEYLA MARCIA GOMES ROSAL; JOSEANE DO SOCORRO DE SOUSA AMADOR.

APELADO: WALTERSON CAMPOS MARTINS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO SOB FUNDAMENTO DE DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. EXTENSA DILIGÊNCIA DO AUTOR PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO DEVEDOR. MÚLTIPLAS CERTIDÕES NEGATIVAS DECORRENTES DE INEFICIÊNCIA DO APARATO ESTATAL. PESQUISAS DE ENDEREÇO, SOLICITAÇÃO DE OFÍCIOS, TENTATIVAS DE ARRESTO E DE CONSTRIÇÃO VIA RENAJUD. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. MANDADO DEVOLVIDO POR IRREGULARIDADE FORMAL NÃO SANADA PELO PRÓPRIO JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR À PARTE AS CONSEQUÊNCIAS DE FALHA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.

I- Apelação Cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que reconheceu a prescrição da ação de busca e apreensão ajuizada em face do requerido, relativa a contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de trator, com inadimplemento alegado de R$ 153.182,85; sentença fundamentou-se na alegada desídia da instituição financeira quanto à promoção tempestiva da citação, acarretando consumação da prescrição.

II- Os autos demonstram atuação diligente e contínua do BANCO DA AMAZÔNIA: requereu suspensão para diligências, forneceu novos endereços, solicitou pesquisas em sistemas (SISBAJUD/RENAJUD/RENAJUD/RENAJUD/RENAJUD indicado nos autos), pleiteou expedição de ofício a órgãos públicos e requereu citação por edital, sempre que intimado manifestando interesse no prosseguimento do feito.

III- As sucessivas certidões negativas de cumprimento do mandado (janeiro/2016; 10/08/2016; 20/06/2017; 11/12/2017), bem como a informação sobre insuficiência de oficiais e falhas no cumprimento do mandado, evidenciam entraves operacionais do próprio Poder Judiciário, e não omissão da parte autora.

IV- O retorno do mandado citatório por vício formal, sem pronta providência judicial para regularização, e a ausência de medidas eficazes do juízo para sanar o defeito configuram inércia estatal que impede imputação de prescrição ao autor.

V- A prescrição intercorrente só é reconhecível quando restar comprovada inércia inequívoca do titular do direito de ação; não havendo tal inércia, a prescrição não se consuma.

VI – A Súmula 106 do STJ e o art. 240, §§ 1º a 3º, do CPC/2015 asseguram que a demora na citação causada por motivos inerentes ao serviço judiciário não prejudica o autor e que a interrupção operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote as providências necessárias no prazo legal — circunstância satisfeita no caso pelos atos praticados pelo banco.

VII –
Recurso conhecido e dado provimento
, reformando a sentença que reconheceu a prescrição da ação de busca e apreensão.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0010837-08.2015.8.14.0040

APELANTE:

BANCO DA AMAZONIA SA;

ADVOGADOS: PEDRO TEIXEIRA DALLAGNOL; ELAINE AYRES BARROS; KEYLA MARCIA GOMES ROSAL; JOSEANE DO SOCORRO DE SOUSA AMADOR.

APELADO: WALTERSON CAMPOS MARTINS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO DA AMAZONIA SA,
em face de sentença prolata pelo
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, processo n°

0010837-08.2015.8.14.0040, a qual reconheceu a existência de prescrição em virtude de suposta desídia autoral quanto a citação do requerido.

Narra-se, na inicial, que o requente celebrou com o requerido contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, no valor de R$ 442.900,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil e novecentos reais).

Em garantia ao cumprimento da obrigação, o requerido teria entregado um trator.

Contudo, teria se tornado inadimplente do valor de R$ 153.182,85 (cento e cinquenta e três mil cento e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Foi certificada (ID 16756379 - Pág. 4) a ausência de cumprimento da busca e apreensão do veículo, uma vez que ele não teria sido localizado. O requerido também não teria sido citado.

A instituição bancária forneceu novos endereços da parte à sua citação (ID 16756380 - Pág. 2).

O juízo singular solicitou novo endereço posto que o disponibilizado pelo banco seria o mesmo constante na inicial (ID 16756380 - Pág. 10).

O Banco da Amazônia, em 05/04/2018, solicitou a suspensão do feito por trinta dias para ultimar diligências de localização do trator alienado fiduciariamente.

Em 24/05/2018 o juízo singular intimou a parte autora para que essa se manifestasse quanto ao desejo de prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 16756380 - Pág. 13).

Em despacho proferido (ID 16756381), destacou-se que o banco deixou de cumprir as diligências solicitadas. Diante disso, determinou-se a intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias.

O Banco da Amazônia se manifestou (ID 16756383 - Pág. 3) pelo prosseguimento do feito e busca de endereço pelos sistemas disponíveis.

O juízo de piso deferiu o peido de consulta nos sistemas (ID 16756389 - Pág. 1). Posteriormente, intimou a parte para se manifestar, novamente, pelo interesse no prosseguimento do feito. (ID

16756389 - Pág. 14).

O Banco manifestou interesse pelo prosseguimento (ID 16756392 - Pág. 1) e requereu a expedição de ofício ao DETRAN para que se procedesse aresto e a indisponibilidade de transferência do objeto.

O pedido foi indeferido, justificando-se que o objeto da busca e apreensão seria um trator, considerado como máquina e não veículo, portanto não abrangido por esse sistema ( ID 93815693).

Proferiu-se decisão (ID

45131805 - Pág. 1) intimando a parte autora a se manifestar sobre o resultado do arresto online ou acerca do interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

A instituição financeira peticionou (ID

57115895 - Pág. 2) pugnou pelo arresto online via RENAJUD bem como expedição de mandado nos novos endereços encontrados via SISBAJUD.

Além disso, manifestou-se pela necessidade de exaurimento das medidas antes da conversão da ação de busca e apreensão em executiva (ID

59411507).

Expediu-se mandado de busca e apreensão (ID

97628853) para os endereços indicados.

Posteriormente, o juízo a quo proferiu despacho (ID 104621314) intimando a parte autora para se manifestar sobre possível prescrição.

Em manifestação (ID 105060716) o Banco da Amazônia sustentou que o título executivo extrajudicial possuiria obrigações de trato sucesso, seja pelo pagamento das parcelas pactuadas, seja pela natureza do bem dado em garantia de alienação fiduciária, quando esse pertence ao autor da ação.

Porém, é o executado que estaria se utilizando do bem, ou seja, a relação jurídica perduraria no tempo, uma vez que o bem não foi devolvido ao exequente e nem as prestações foram adimplidas.

Em sentença (ID 108822312), argumentou-se que o prazo prescricional para as ações de busca e apreensão seria de cinco anos.

Que consoante ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos em que há o pagamento de prestações mensais sucessivas (trato sucessivo), o vencimento de uma parcela não altera o termo a quo da prescrição, o qual corresponde a data da última mensalidade / parcela.

Diante disso, a citação interromperia a prescrição, mas a retroação da interrupção à data da propositura da ação somente ocorre quando o ato citatório for tempestivamente promovido pela parte autora, a qual não é prejudicada pela demora quando imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, o que não teria ocorrido no presente caso.

O juiz sustentou que, o vencimento da última parcela estava previsto para 10/11/2014, a ação foi distribuída em 16/06/2015, e até a presente data o mandado citatório não foi cumprido, de forma tempestiva, por culpa da própria executante, que não teria informado a correta localização do veículo e o endereço do réu, o que afastaria a retroação do efeito interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da ação.

Portanto, a prescrição não teria tido seu fluxo alterado, consumando-se no decorrer processual.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID 110419927) aduzindo que a não realização da citação dentro do prazo legal não pode ser imputada à parte demandante, mas sim à ineficácia dos mecanismos judiciais em cumprir o mandado expedido, o, o que afastaria qualquer possibilidade de responsabilização da parte requerida pela demora na citação e, consequentemente, invalidaria o argumento de prescrição da pretensão executória.

Reitera que o mandado teria sido devolvido, pelo não preenchimento dos requisitos, contudo o juízo teria permanecido inerte quanto ao teor da certidão.

Nesse sentido, a parte afirmou que o lustro da prescrição não poderia começar a fluir, quando houve várias solicitações de diligências para citação no decorrer do processo, tendo, inclusive, logrado êxito em encontrar bens do devedor passíveis de penhora, fato que afastaria a possibilidade de se declarar a prescrição.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0010837-08.2015.8.14.0040

APELANTE:

BANCO DA AMAZONIA SA;

ADVOGADOS: PEDRO TEIXEIRA DALLAGNOL; ELAINE AYRES BARROS; KEYLA MARCIA GOMES ROSAL; JOSEANE DO SOCORRO DE SOUSA AMADOR.

APELADO: WALTERSON CAMPOS MARTINS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Compulsando os autos, vislumbro que as alegações do apelante merecem prosperar. Vejamos:

A controvérsia cinge-se a definir se a paralisação processual decorreu de culpa exclusiva da instituição financeira ou se teve origem em falhas estruturais e operacionais do próprio Poder Judiciário, que, desde o início, enfrentou dificuldades na realização das diligências necessárias ao regular andamento da ação. A prescrição intercorrente pressupõe desídia inequívoca da parte autora, o que não se verifica no caso concreto.

Os autos revelam que, já em janeiro de 2016 (
24131939 - Pág. 3)
, houve a primeira certidão negativa do Oficial de Justiça informando a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial. Em 10 de agosto de 2016 ( ID 24131939 - Pág. 5) , um segundo oficial reiterou a impossibilidade em virtude da alta demanda. Em 20 de junho de 2017 (ID
24131944 - Pág. 2
), novamente restou certificada a inviabilidade do cumprimento da diligência. A sequência de certidões indica claramente que a paralisação não decorreu de omissão da parte autora, mas de entraves operacionais do próprio serviço judiciário, agravados pela insuficiência de oficiais para atender à demanda.

Apenas em 11 de dezembro de 2017 (24131944 - Pág. 4) o primeiro Oficial de Justiça certificou que não conseguiu localizar o bem objeto da busca e apreensão. Note-se: em nenhum dos momentos foi identificada omissão do BASA. Ao contrário, sempre que intimado, o banco manifestou expressamente interesse no prosseguimento do feito.

Diante disso, a instituição requereu suspensão do processo para diligências necessárias (ID 24131945 – pág. 12). Solicitou pesquisa de endereços nos sistemas disponíveis (ID 24131947 – pág. 3). Com essa pesquisa, localizaram-se veículos e novo endereço vinculado ao requerido (ID 24131949 – pág. 12). Em seguida, o BASA voltou a se manifestar (ID 24131950 – pág. 1) e pediu expedição de ofício ao DETRAN, o que, embora indeferido, demonstra iniciativa ativa da parte.

O juízo, posteriormente, determinou que a autora se manifestasse sobre o resultado de atos de arresto online efetivados ou tentados (ID 24131958 – pág. 1). O BASA atendeu prontamente, reiterando interesse no feito, informando o novo endereço localizado, esclarecendo que embora houvesse requerido atos de constrição via RENAJUD, o sistema não apresentou espelho da efetiva restrição, e renovou o pedido de arresto online, além de pugnar pela citação nos novos endereços. Ainda deixou claro que desejava esgotar todas as diligências antes de eventual conversão da ação de busca e apreensão em procedimento executivo (ID 24131961 e ID 24131964). Todos esses elementos demonstram assídua atuação processual.

O mandado citatório foi expedido, e as custas foram regularmente pagas. Entretanto, o expediente retornou porque não preenchia os requisitos legais para cumprimento, sendo encaminhado à Secretaria para regularização. Apesar dessa falha originar-se internamente no próprio órgão judicial, não houve qualquer providência para saneamento do vício.

Ao contrário, o juízo não se manifestou quanto o retorno do mandado defeituoso e proferiu despacho determinando que o BASA se manifestasse sobre possível prescrição. O banco discordou da prescrição e requereu, como medida derradeira, a citação por edital (ID 24131976), exercendo todos os meios processuais disponíveis para o regular prosseguimento da ação.

O argumento lançado na sentença, segundo o qual a parte autora teria sido responsável pela falta de citação do requerido, não encontra amparo nos autos. A parte autora requereu pesquisas de endereço, atos de constrição via RENAJUD, arresto
online
, expedição de ofício a órgãos públicos e, por fim, citação por edital. Cumpriu rigorosamente sua parte.

Em realidade fática, verifica-se um acúmulo de falhas estruturais do próprio Judiciário: oficiais insuficientes, repetidas certidões negativas sem indicação de diligências alternativas e ausência de providência judicial para sanar erro no mandado citatório.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se pode imputar à parte as consequências de deficiências internas do serviço judiciário. Observemos a Súmula 106 do STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

O artigo 240 §§ 1º,2º E 3º, do CPC corroboram essa concepção:

"Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário".

Essa concepção visa garantir segurança jurídica à parte, garantindo o cumprimento ao devido processo legal e ao princípio da eficiência administrativa.

A prescrição intercorrente só pode ser reconhecida quando houver clara inércia do titular do direito de ação, situação que não se verifica neste caso. Não se pode transmutar falhas estatais em ônus processual à parte diligente.

Analisemos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em situações semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. ERROR IN PROCEDENDO. INFORMAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO (ID 25269473) EM 18/10/2018. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DO MANDADO/ CARTA PRECATÓRIA. INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO (ID 25269473) EM 07/11/2019. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA PARTE AUTORA. ART. 240, CPC. SÚMULAS 106/STJ E 150/STF. ATRASO ATRIBUÍVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA IN TOTUM.

CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de Apelação cível interposta em face de sentença, exarada pelo Juízo da VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão/ convertida em Ação de Execução, que tem como autor BANCO BRADESCO S/A, contra J.R. SANTOS PRODUÇÕES. A sentença extinguiu o feito reconhecendo a prescrição em ação de busca e apreensão posteriormente convertida em execução.

O juízo sentenciante afirmou ausência de citação e desídia da parte autora. Todavia, os autos comprovam que o autor informou novo endereço do réu e nome do fiel depositário dentro do prazo legal, sem que o juízo expedisse o mandado correspondente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a demora na citação do réu – requisito essencial à interrupção da prescrição – pode ser imputada ao autor, quando este informou novo endereço e forneceu todos os elementos necessários para cumprimento do ato, restando omissão do próprio juízo.

RAZÕES DE DECIDIR:
A prescrição somente se consuma quando a parte autora não contribui para a sua interrupção. Se o atraso decorre do Poder Judiciário, aplica-se a Súmula 106/STJ, afastando-se a prescrição. O autor forneceu novo endereço em 18/10/2018 e dados do fiel depositário em 07/11/2019, ambos dentro do prazo legal, e o juízo não expediu o mandado/carta precatória, violando o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC. A sentença incorreu em error in procedendo, impondo-se a reforma integral.

DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular, com expedição de mandado/carta ao endereço informado.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES:

– Súmula 106/STJ; Súmula 150/STF;
– TJPA – Apelação Cível – Nº 0069981-71.2013.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/04/2019;

- TJDFT, Acórdão n.1124795, 07007754120188079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0005964-68.2014.8.14.0017– Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS– 3ª Turma de Direito Privado – Data do Documento: 18/11/2025)

A sentença, ao concluir pela prescrição sem considerar o cumprimento diligente dos atos pela parte autora, incorreu em
error in procedendo
, violando o princípio da cooperação e boa-fé processual.

Não há interrupção da prescrição quando a citação não ocorre por culpa do autor, mas sim quando a demora é atribuível ao Poder Judiciário.

A exemplo, tem-se as jurisprudências de outros Tribunais nacionais:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015678-69.2021.8 .05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LUCIA GUIMARAES OLIVEIRA Advogado (s): CAROLINA LORDELO RODRIGUES COUTO AGRAVADO: DESENBAHIA - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado (s):PAULO SERGIO MACIEL O DWYER, MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106, DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL . DESPROVIMENTO. 1.
O reconhecimento da prescrição intercorrente, no processo de execução, depende da verificação da inércia continuada do exequente, pelo prazo previsto na lei para a perda da pretensão. 2 . De acordo com a Súmula nº 106, do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
.
Além disso, o Código de Processo Civil prevê expressamente que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário e que o processo se desenvolve por impulso oficial
(arts. 219, § 2º, e 262, do CPC/1973; arts. 2º e 240, § 3º, do CPC/2015) . Agravo de Instrumento desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8015678-69.2021.805 .0000 em que é agravante Maria Lúcia Guimarães Oliveira e agravado Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, o fazem de acordo com o voto de sua relatora.

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80156786920218050000, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, Data de Julgamento: 12/03/2020, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2022).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO . INÉRCIA DO AUTOR. NÃO VERIFICAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA Nº 106 DO STJ . INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL . SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste na revisão da sentença em que o Juízo de primeira instância reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão de cobrança, ante o decurso do prazo sem a citação válida do apelado . 2.
O apelante realizou as medidas cabíveis e possíveis para a tentativa de localização do devedor, a fim de que fosse efetivada a citação, não sendo possível que seja impedido de buscar sua pretensão material através dos meios processuais próprios. A prescrição só pode ser reconhecida se houver inércia do autor, fato que não se verifica no caso concreto. 2 . Não se pode imputar ao autor a demora na citação, uma vez constatada a mora e omissão do Poder Judiciário em analisar as petições e requerimentos do apelante, de modo que deve ser aplicado ao caso o que prescreve a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça:
¿Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
¿. 3. A sistemática processual civil não permite que o juiz profira decisão em prejuízo da parte sem que ela seja previamente ouvida, ainda que se trate de questões sobre as quais deva decidir de ofício, sendo, portanto, vedada a decisão surpresa (art. 10 do CPC) . 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os (as) Desembargadores (as) da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar a ele provimento, nos termos do voto do Sr . Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 01682771720128060001 Fortaleza, Relator.: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 20/08/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

Diante disso, a conclusão obtida é de que não há base jurídica para a afirmação de desídia da parte autora; ao contrário, há atuação diligente e contínua, não raras vezes frustrada por limitações, muitas delas estruturais, do próprio Poder Judiciário.

Reconhecer prescrição em tais condições equivaleria a penalizar a parte por circunstâncias que ela não gerou nem poderia evitar. Por essa razão, a sentença deve ser reformada.

Portanto, pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
DANDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença que reconheceu a prescrição da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026